Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FATURA PAGA EM DUPLICIDADE. VALORES ESTORNADOS. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECORRENTE D. N. D. R. NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RECORRENTES CARTÃO BRB S/A E BANCO DE BRASÍLIA S/A PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos Inominados apresentados por Cartão BRB S/A, Banco de Brasília S/A e D. N. D. R. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as partes requeridas ao pagamento solidário de R$ 6.214,04, referente ao dobro do montante cobrado indevidamente.
2. Em suas razões recursais, as instituições financeiras sustentam a ausência de falha na prestação dos seus serviços, uma vez que o consumidor teria incluído a fatura em débito automático, o que gerou o desconto duplicado da fatura, e que os valores foram estornados nas faturas posteriores por meio de crédito. O consumidor, por sua vez, sustenta a existência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: verificar a ocorrência de engano justificável por parte do banco e a existência e extensão dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Da análise dos autos, constata-se que o consumidor efetivou o pagamento das faturas do cartão de crédito que mantém junto ao Banco de Brasília no mesmo dia em que venciam (IDs 64251804, 64251805, 64251806 e 64251811), gerando o adimplemento em dobro nos meses de janeiro e dezembro, uma vez que o débito automático em conta estava ativo.
6. No que se refere à adesão ao débito automático, o recorrente BRB Card apresentou print de tela sistêmica em que consta a referida ativação (ID 64251841, pág. 2), a qual não foi impugnada pelo consumidor, e, ademais, nas faturas de novembro (ID 64251807), dezembro (ID 64251811) e janeiro (ID 64251805), consta claramente a informação de que a fatura serviria para simples conferência, sem a existência de código de barras para pagamento, devido à inclusão em débito em conta. Assim, não há que se falar em ausência de comprovação da adesão do consumidor ao método de pagamento.
7. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estipula a restituição em dobro do valor indevidamente pago, salvo hipótese de engano justificável. No caso dos autos, considerando que ambos os pagamentos foram efetivados no dia do vencimento da fatura, que estava com o débito automático ativado, deve-se reconhecer a existência de engano justificável, afastando-se a restituição em dobro. Destaca-se que os valores foram estornados como crédito na fatura imediatamente posterior ao desconto, conforme ID 64251845. Registre-se que o recorrido sequer promoveu a desativação do débito em conta, de forma que contribuiu para o evento noticiado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1869272.
8. No que se refere aos danos morais, depreende-se do exame da narrativa fática que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao consumidor, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade. Nesse sentido, cabia ao recorrente prejudicado instruir o feito com provas dos danos concretamente sofridos, tais como a ocorrência de atraso no pagamento de outros débitos ou negativação indevida em decorrência dos fatos objeto da demanda. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do recorrente D. N. D. R. não provido. Recurso dos recorrentes Banco de Brasília S/A e BRB Card S/A provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869272, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 27.5.2024; STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.